Tribunal: TJSP
Processo: 2041676-30.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000210949
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2041676-30.2019.8.26.0000, da Comarca de Araras, em que são agravantes VICENTE
DALVO CAMILO (INVENTARIANTE), JOSÉ APARECIDO CAMILO (HERDEIRO),
IBRAHIN ESTEVÃO CAMILO
e
APPARECIDA
BORTOLUCCI
CAMILLO
(ESPÓLIO), é agravado CARLOS ALBERTO CAMILO (HERDEIRO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE
QUEIROZ.
São Paulo, 23 de março de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041676-30.2019.8.26.0000 -Voto no 27.548
2
Agravo de Instrumento no 2041676-30.2019.8.26.0000
Comarca de Araras
Agravantes: Vicente Dalvo Camilo e outros
Agravado: Carlos Alberto Camilo
Voto no 27.548
JUSTIÇA
GRATUITA
-
Inventário
-
Cabimento - Espólio composto unicamente por
cotas sociais de empresa, sem valor elevado -
Livre
disponibilidade
financeira
para
pagamento das custas do processo não
evidenciada - Renda mensal declarada pelo
inventariante que, ademais, não se mostra
elevada a ponto de desmerecer a declaração de
pobreza - Recurso desprovido.
1. Cuida-se de agravo de instrumento
tirado de decisão que, em autos de inventário, deferiu a gratuidade
da justiça em favor do herdeiro-agravado.
Sustentam os recorrentes, em síntese, que
não solicitaram qualquer regularização no contrato social da
empresa da qual é sócio o agravado, simplesmente alertaram sobre
as irregularidades do instrumento diante da evidente ocultação de
bens deste. Acrescentam que o agravado é sócio de três empresas,
ostenta patrimônio em nome de terceiros, reside em bairro de alto
padrão e, portanto, não atende aos princípios e benefícios da Lei
1.060/50, sendo certo ainda que juntou apenas uma declaração
fiscal e não as últimas, conforme determinação. Pedem a concessão
de liminar e a final revogação do benefício.
Processado o recurso sem a concessão do
pedido
liminar
(fls.
32/33).
Dispensadas
informações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041676-30.2019.8.26.0000 -Voto no 27.548
3
Contraminuta às fls. 36/41.
2. Afasto, de início, a preliminar levantada
em contraminuta, posto ausente prejuízo ao direito de defesa do
agravado, que regularmente se manifestou nos autos.
No mérito, o reclamo não comporta
acolhida.
Com efeito, a Constituição Federal em seu
artigo 5o, LXXIV, prevê a obrigação do Estado de prestar assistência
jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos. De outra parte, o artigo 99, §2o, do Código de Processo
Civil, dispõe que o juiz somente poderá indeferir o pedido se
houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão da gratuidade.
Inexiste, pois, na lei critério objetivo para a
apreciação dos requisitos autorizadores da benesse, cabendo em
cada caso a avaliação do estado de miserabilidade a justificar a
concessão do pleito.
Em se tratando de processo de inventário,
as despesas processuais correspondentes são ônus do espólio, de
modo que para a análise da concessão da gratuidade de justiça
deve ser considerada em razão da capacidade econômica do monte
mor, e não do inventariante ou qualquer outro herdeiro.
No caso dos autos, o patrimônio do espólio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041676-30.2019.8.26.0000 -Voto no 27.548
4
é composto apenas por cotas sociais da empresa Camillo & Cia
Ltda., constando que a falecida detinha apenas R$ 2,15 do capital
social (fl. 7 dos principais), o que não aponta para a livre
disponibilidade de recursos para pagar as custas do processo e os
honorários de advogado.
Não
bastasse,
mesmo
sendo
o
inventariante sócio de três empresas, a renda mensal por ele
declarada junto ao Fisco Federal no ano de 2017 foi de R$
28.230,00
(fls.
20/26),
não
indicando
elevada
capacidade
financeira. Não consta, ainda, da declaração de bens, qualquer
imóvel em nome do agravado, o que, de qualquer forma, por si só,
não autorizaria a revogação da benesse, uma vez que a existência
de patrimônio imobilizado não comprova livre disponibilidade de
recursos.
Destarte, pelos elementos dos autos não
pode ficar desmerecida a declaração de que não pode arcar com as
despesas processuais sem o comprometimento do seu sustento
próprio ou de sua família.
Importante ressaltar, ainda, que é totalmente equivocado, sendo repudiado pela doutrina e
jurisprudência dominante, o entendimento de que somente
miseráveis devem ter direito à justiça gratuita.
Por essas razões, mantém-se a decisão
combatida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041676-30.2019.8.26.0000 -Voto no 27.548
5
3. Ante o exposto, meu voto nega
provimento ao recurso.
Galdino Toledo Júnior
Relator